Tribunal: TJPA
Processo: 0005730-60.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005730-60.2017.8.14.0121

APELANTE: ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005730-60.2017.8.14.0121

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA – PA

APELANTE:

ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRIME CONTINUADO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 71 DO CP. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005730-60.2017.8.14.0121

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA – PA

APELANTE:

ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 08 (oito) oito, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 157,
caput
e 157, §2º, incisos I e II, ambos do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90, em concurso formal (id 4438562).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 15h, no município de Capitão Poço – PA, o recorrente e o corréu Francisco Jaille da Cruz Mota teriam abordado a vítima Leonardo Paixão Santa Brígida e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dela 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) motocicleta, empreendendo fuga logo depois (id 4438556).

Posteriormente, por volta das 18h, na zona rural do município de Santa Izabel, o recorrente, o corréu Francisco Jaille da Cruz Mota e a adolescente R. da S. V. e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dela 01 (uma) motocicleta.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando o seguinte: a) o redimensionamento da pena aplicada mediante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo; b) a realização da detração; c) a alteração para o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; e, por fim, d) a concessão do direito de recorrer em liberdade com a revogação da prisão preventiva do recorrente (id 4438563).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo provimento do apelo (id 4438563).

De outro, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida apenas a existência de crime continuado (id 4438563).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Analisando a sentença impugnada, verifico que, embora a juíza singular tenha reconhecido expressamente a existência de continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo imputados ao apelante, somou as penas aplicadas ao invés de majorar a sanção conforme a regra prevista no art. 71,
caput
[1]
, do CP, o que leva à conclusão de que o apelo comporta provimento.

Nesse cenário, à luz da norma supramencionada, a sentença merece ser reformada no sentido de que a pena do crime mais grave, isto é, aquela fixada para o roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I e II, do CP) em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, seja aumentada à razão de 1/6 (um sexto), totalizando, portanto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DA REFORMA DA SENTENÇA

Estabelecida a pena do crime de roubo em continuidade delitiva e mantido o reconhecimento do concurso material com o delito de corrupção de menores, cuja reprimenda foi dosada em 01 (um) ano de reclusão, a sentença deve ser reformada para que seja pena definitiva fixada em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Arbitro a pena de multa à razão
de 15 (quinze) dias-multa
no valor de 01 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada e da reincidência,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[2]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[3]
do art. 44 do CP, haja vista o cometimento de crime com grave ameaça e o patamar da sanção aplicada, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como sua suspensão condicional (art.77, III
[4]
, CP).

Nesse cenário,
é imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante
, especialmente diante da
modificação do regime inicial de cumprimento pena
, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[5]
, segundo a qual fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA
, brasileiro, portador do CPF nº. 053.710.772-00 e do RG nº. 8421004, nascido em 31/08/1999, filho de Alexandre Barbosa Ferreira e Eliana dos Santos Macedo, residente e domiciliado na Rua Jaderlândia, município de São Miguel do Guamá – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[6]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[7]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
i)

reduzir a pena privativa de liberdade
aplicado ao réu

para
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa;
ii)
modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto;
e
iii)
revogar a prisão preventiva do apelante
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[2]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[5]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[6]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[7]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 20/06/2023